Tribunal: CARF
Processo: 19515.720922/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. CONSTRUÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO À DEFESA. AFASTAMENTO DE INDÍCIOS DE FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Na eventual existência de indícios direcionados à inidoneidade dos negócios jurídicos e seus documentos, permite-se a inversão do ônus da prova, de modo a oferecer ao Contribuinte a chance de comprovar sua boa-fé nas operações negociais, bem como seu regular deslinde. A ausência deste mister acarreta na permissibilidade da glosa dos custos por parte da autoridade fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF, dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento. Recurso Especial negado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
Havendo fraude e sonegação, aplica-se a regra ordinária do lustro insculpida no art. 173, I, do CTN.
PIS E COFINS. NULIDADE DO LANÇAMENTO REFLEXO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À APURAÇÃO CORRETA DOS TRIBUTOS.
Por representar direta violação ao art. 142 do CTN, merece ser declarada de ofício a nulidade da autuação, por ter a Fiscalização adotado a base de cálculo das glosas de PIS e COFINS, como se omissão de receitas fossem, em inobservância às regras básicas de lançamento. A ausência DACON exibe a falta do zelo necessário na quantificação da base de cálculo (do lançamento reflexo) dos indigitados tributos. Quanto ao mais, tais aspectos acarretam em inegável cerceamento do direito de defesa.
MULTA AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
Ante a inequívoca falta de colaboração do Contribuinte ao deslinde da fiscalização, manifestada cabalmente no decorrer da fiscalização, é cabível o agravamento da multa.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720922/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. CONSTRUÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO
NECESSÁRIO À DEFESA. AFASTAMENTO DE INDÍCIOS DE FRAUDE
E SONEGAÇÃO.
Na eventual existência de indícios direcionados à inidoneidade dos negócios
jurídicos e seus documentos, permite-se a inversão do ônus da prova, de modo
a oferecer ao Contribuinte a chance de comprovar sua boa-fé nas operações
negociais, bem como seu regular deslinde. A ausência deste mister acarreta na
permissibilidade da glosa dos custos por parte da autoridade fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
MPF, dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da
Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não
afetam a validade do lançamento. Recurso Especial negado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
Havendo fraude e sonegação, aplica-se a regra ordinária do lustro insculpida no
art. 173, I, do CTN.
PIS E COFINS. NULIDADE DO LANÇAMENTO REFLEXO. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À APURAÇÃO CORRETA DOS
TRIBUTOS.
Por representar direta violação ao art. 142 do CTN, merece ser declarada de
ofício a nulidade da autuação, por ter a Fiscalização adotado a base de cálculo
das glosas de PIS e COFINS, como se omissão de receitas fossem, em
inobservância às regras básicas de lançamento. A ausência DACON exibe a
falta do zelo necessário na quantificação da base de cálculo (do lançamento
reflexo) dos indigitados tributos. Quanto ao mais, tais aspectos acarretam em
inegável cerceamento do direito de defesa.
MULTA AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720922/2017-11
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Ante a inequívoca falta de colaboração do Contribuinte ao deslinde da
fiscalização, manifestada cabalmente no decorrer da fiscalização, é cabível o
agravamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto aos argumentos relativos aos responsáveis solidários arrolados, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas pela recorrente e acatar a preliminar de
nulidade suscitada de ofício pelo relator em relação ao lançamento de Pis e Cofins e, no mérito
em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2.078 a 2.098) interposto contra o Acórdão
n 10-64.056 (e-fls. 1.993 a 2.011), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação do Contribuinte. Decisão esta assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CUSTOS E DESPESAS. EFETIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No caso de aquisições lastreadas em documentos revelados inidôneos, cabe ao
contribuinte comprovar que os negócios jurídicos subjacentes foram realizados de boa-
fé e que houve o efetivo recebimento dos bens e o respectivo pagamento, sob pena de
glosa dos custos por parte da autoridade fiscal.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída à sócia-administradora, a qual não interpôs recurso. A falta de
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca
dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por
não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada
quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito
alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude, cabível a
duplicação do percentual da multa de ofício.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Justifica-se a aplicação da multa de ofício agravada quando o contribuinte não fornece,
nos prazos definidos, os esclarecimentos exigidos na intimação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por representar estrita acurácia à descrição normativa e casuística, faço uso do
Relatório elaborado no Acórdão da DRJ:
Este acórdão tem por objeto julgar a impugnação apresentada contra os lançamentos de
ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, consubstanciados nos autos de infração de fls.
1596/1768, devidamente cientificados à contribuinte e aos responsáveis tributários
(Márcio Aparecido Bandeira, Sérgio José Bandeira, Marcelo Breda Rodrigues e Jacson
Pires de Oliveira). A descrição dos fatos está complementada no "Termo de Verificação
e Constatação Fiscal" de fls. 1596/1664, que é parte integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos é de R$
68.246.159,46 (ver fl. 1769), já incluídos os acréscimos legais, calculados até outubro
de 2017.

Da autuação
Considerações sobre a existência de procedimento fiscal pretérito
Conforme descrito junto ao tópico "I. Considerações Iniciais" do "Termo de Verificação
e Constatação Fiscal" (ver fl. 1597), a presente autuação decorreu de procedimento de
fiscalização pretérito, inaugurado no ano de 2015 junto à pessoa jurídica Raira
Comércio de Metais Ltda. (RAIRA).
Após a realização de diversos procedimentos de auditora, em que foram diligenciadas
empresas clientes da RAIRA (entre elas a autuada BANDEIRA) a fiscalização firmou o
entendimento de que a RAIRA era uma "empresa de fachada, criada com o intuito de
emitir Notas Fiscais 'frias' " (ver parte final do tópico I.9 do relatório fiscal, fl. 1609).
Como corolário dessa conclusão, a autoridade fazendária (a) levou a efeito a baixa de
ofício do CNPJ da RAIRA, por meio do Ato Declaratório Executivo DEFIS/SPO no 21,
exarado em 16/02/2016, e (b) deu início à abertura de procedimento fiscal autônomo em
relação às empresas diligenciadas (entre elas a BANDEIRA) que figuram como
destinatárias de produtos nas notas fiscais emitidas pela RAIRA.
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Tem-se, portanto, que constam nos presentes autos (i) intimações realizadas à
BANDEIRA que foram realizadas no curso do procedimento fiscal realizado junto à
RAIRA (como é o caso das intimações de fls. 186 e 1012 a 1371) e (ii) intimações
realizadas à BANDEIRA já no curso do procedimento fiscal autônomo (presente
processo), inaugurado em 20/07/2017, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal de fl. 1555.
Do objeto da presente exigência fiscal
Os lançamentos de ofício formalizados nos autos do presente processo tiveram por
escopo os lançamentos contábeis e fiscais relativos a aquisição de matéria-prima pela
fiscalizada BANDEIRA da pessoa jurídica RAIRA, bem como dos respectivos
pagamentos, contabilizados a título de quitação das faturas correspondentes.
Conforme reportado à fl. 1612, dados extraídos dos extratos bancários da RAIRA,
ratificados pelo SPED Fiscal da fiscalizada BANDEIRA, apontavam a existência de
pagamentos realizados à RAIRA no ano de 2012, por conta de compras realizadas nos
anos de 2011 e 2012, na ordem de R$ 25 milhões.
Ocorre, contudo, que a autoridade fazendária, com fonte no procedimento de
fiscalização pretérito inaugurado junto à RAIRA, firmou o entendimento de que a
RAIRA era uma "empresa de fachada, criada com o intuito de emitir Notas Fiscais
'frias' ". Assim, promoveu verificações complementares junto às pessoas jurídicas
destinatárias das notas fiscais emitidas pela RAIRA – entre elas a BANDEIRA – com
vistas a verificar a idoneidade desses documentos e dos pagamentos correlatos.
A fiscalização descreve, junto ao tópico II.1 do relatório fiscal, a sequência de
intimações direcionadas à BANDEIRA requerendo informações a respeito das notas
fiscais emitidas no ano de 2012 pela RAIRA, em que a BANDEIRA consta como
destinatária dos produtos (listagem de fls. 187/188). Foram solicitados comprovantes de
pagamentos das compras, conhecimento de transporte das mercadorias, esclarecimentos
a respeito de como eram feitos os pedidos, dados dos motoristas e dos veículos que
transportaram os produtos, pedidos formais de compras expedidos à RAIRA, fichas de
entrada das mercadorias, conformações de balança, batimento entre notas fiscais e
extratos bancários e a apresentação do "Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque". Houve, ainda, a realização de diligência em que foi tomada declaração a
termo dos sócios-administradores da BANDEIRA, Márcio Aparecido Bandeira e Sérgio
José Bandeira.
Conforme descrito à fl. 1612, foram apresentados pela fiscalizada as notas fiscais de
compras e os respectivos comprovantes de pagamento, "tickets de pesagem" e "fichas
de expedição". O batimento entre as notas fiscais e os extratos bancários foi apresentado
em planilhas como a de fl. 215 (cotejar com valores indicados à fl. 1627). Os sócios
informaram que não mais possuem os pedidos de compras e informaram o telefone do
motorista (Denys de Ramos) que supostamente realizou o transporte das mercadorias.
Denys, todavia, restou não localizado pela fiscalização. Não houve apresentação do
livro de controle da produção, em que pese esse tenha sido demandando por meio de
reintimação à fiscalizada e nova intimação à pessoa física dos sócios (ver termos de fls.
1365/1371).
A fiscalização entendeu que as intimações foram atendidas apenas parcialmente, de
forma que elaborou uma nova intimação, mais inclusiva, e agora no âmbito da
fiscalização inaugurada junto à BANDEIRA, em que foram solicitados os seguintes
elementos (ver transcrição da fl. 1613):
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Essa nova intimação não foi respondida. Reintimada, a empresa novamente não se
manifestou.
Com fonte nos elementos de prova coligidos originalmente, e diante da ausência de
apresentação dos esclarecimentos requeridos por meio das intimações realizadas no ano
de 2017, a fiscalização entendeu que restou incomprovada a idoneidade das notas fiscais
emitidas pela RAIRA no ano de 2012, relacionadas no relatório fiscal às fls. 1615/1618,
no valor total de R$ 13.340.075,23.
A autoridade fazendária reporta, ainda, que promoveu, no âmbito da auditoria-fiscal
realizada junto à RAIRA, a verificação do fluxo financeiro do numerário recebido pela
RAIRA a título de pagamento das notas fiscais. Verificou que vários dos beneficiários
dos pagamentos realizados pela RAIRA foram pessoas físicas que mantinham relações
comerciais ou de trabalho com a BANDEIRA. Concluiu, pois, que "a RAIRA recebia
valores da BANDEIRA e pagava a diversos beneficiários, levando-nos à constatação
que as contas bancárias da RAIRA no Bradesco e Santander são contas de passagem,
utilizadas para receber valores da BANDEIRA e efetuar pagamentos aos beneficiários
da própria BANDEIRA". (ver fl. 1641).
Em consequência, promoveu a glosa dos custos correspondentes e o lançamento de
ofício dos valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A autoridade
fazendária interpretou que os valores pagos a título de quitação de notas fiscais
reveladas como inidôneas configuram pagamento sem causa, ou pagamento sem causa
comprovada, sendo cabível a tributação do IRRF com base no disposto no art. 61 da Lei
no 8.981/1995.
Em face à caracterização de fraude, houve a aplicação da multa qualificada de 150%. A
fiscalização procedeu, ainda, ao agravamento dessa penalidade em 50%, por conta da
falta de atendimento às intimações formalizadas a partir de 20/07/2017.
Com base nesse conjunto de circunstâncias, a fiscalização entendeu caracterizada (i) a
hipótese normativa de responsabilização solidária de que tratam os artigos 124, I e II, e
135, III, do CTN, relativamente às pessoas físicas de Márcio Aparecido Bandeira,
Sérgio José Bandeira, Marcelo Breda Rodrigues e Jacson Pires de Oliveira, sócios
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

administradores da BANDEIRA e RAIRA, respectivamente. Os Termos de Sujeição
Passiva Solidária estão juntados às fls. 1769/1792 dos autos.
Houve formalização de representação fiscal para fins penais.
Da impugnação
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 07/12/2017.
Reclama, preliminarmente (tópico 3 da impugnação, fls. 1815 e seguintes), a decadência
dos lançamentos de ofício quanto aos fatos geradores havidos entre 01/01/2012 e
30/09/2012. Alega que a norma aplicável à espécie seria aquela prevista no art. 150, §4o,
do CTN, de vez que os fatos que foram objeto de lançamento não se encontram
contaminados por fraude, dolo ou simulação. Destaca, nesse particular, que "todas as
notas fiscais oriundas das operações entre a RAIRA e a BANDEIRA, quando do
ingresso no território cearense, no qual a defendente tem sede, foram seladas nos postos
fiscais de fronteira, demonstrando não só a idoneidade dos documentos, como também a
efetiva circulação das mercadorias". [Grifos do original]
Também em sede de preliminar, defende a nulidade da exigência fiscal em face da
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, com base nas seguintes circunstâncias:
a) Teria havido lavratura de autos de infração em relação a tributos (PIS, COFINS e
IRRF) não indicados originalmente no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
b) A exigência do IRPJ e CSLL ocorreu em base mensal, embora a contribuinte tenha
optado pela tributação com base no lucro real trimestral.
c) Não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da inidoneidade dos
documentos fiscais que deram suporte ao registro contábil dos custos glosados pela
fiscalização, o que trouxe prejuízos à defesa da impugnante em relação a esse fato.
Ainda junto ao tópico 3 da impugnação, a impugnante salienta que a autoridade
fazendária concluiu que a pessoa jurídica RAIRA não funcionou no ano de 2012 e,
como consequência, que as notas fiscais emitidas naquele período seriam inidôneas.
Segundo a impugnante, tal conclusão encontra-se baseada tão-somente em indícios,
inexistindo prova concreta nesse sentido. Registra que a BANDEIRA atuou como
adquirente de boa-fé e que as compras foram realizadas com suporte em "operações
reais, com notas fiscais emitidas e seladas, devidamente escrituradas no SPED e
mediante comprovação de pagamento". Destaca que o procedimento fiscal realizado na
RAIRA ocorreu em 2015, de sorte que as conclusões tomadas pela fiscalização quanto
ao funcionamento daquela empresa no ano de 2012 são inconsistentes. Registra que a
ausência de envio de GFIP's por parte da RAIRA configura descumprimento de
obrigação acessória e não é determinante para comprovar que essa empresa não tinha
empregados.
No mérito, repisa que a autuação é improcedente, tendo em vista que as operações
glosadas pela fiscalização teriam sido "fartamente comprovadas pelos documentos
apresentados".
Alega que a glosa foi realizada com suporte no caput do art. 217 do RIR/99, que prevê a
ineficácia de documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica declarada inapta. Todavia,
evidencia que a regra geral é excepcionada quando o adquirente comprova o
recebimento dos bens e o pagamento do preço, em consonância com o disposto no
parágrafo único do mesmo artigo. E nesse particular, repisa à fl. 1823 que "todas as
despesas foram documentalmente comprovadas através das notas fiscais emitidas pela
fornecedora, devidamente seladas quando da passagem pelos postos fiscais de fronteira
no Estado do Ceará, dos lançamentos dos documentos no SPED fiscal e contábil da
autuada e dos comprovantes de pagamento mediante transferência bancária da
BANDEIRA para a RAIRA, tudo isso demonstrado inclusive no próprio relatório fiscal
às fls. 16/17".
No mesmo diapasão, registra à fl. 1824: "Assim, em sendo devidamente identificados os
pagamentos realizados à RAIRA, decorrentes da efetiva compra e venda de
mercadorias, mediante notas fiscais escrituradas e com o comprovante de entrada no
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

estado da contribuinte destinatária (selo fiscal), não há que se falar em incidência de
IRRF".
Relativamente às considerações da fiscalização de que parte dos pagamentos realizados
pela BANDEIRA à RAIRA restaram canalizados a empregados da BANDEIRA,
registra junto ao item 4.3 da impugnação que esses pagamentos foram realizados "em
decorrência de serviços prestados pelos mesmos à RAIRA ou em virtude de comissões
(...)", descabendo à BANDEIRA "controlar as atividades de seus empregados, seja com
seus fornecedores, seja com qualquer outra empresa".
Junto ao tópico 4.4, pertinente à contestação da qualificação e do agravamento da multa
de ofício, ratifica a tese de ausência de fraude e assevera que " (...) não pode o auditor
presumir que os descumprimentos das obrigações tributárias por parte da empresa
RAIRA fossem de conhecimento da BANDEIRA e se tratassem de mera tentativa de
fraudar a ordem tributária, haja vista a defendente ter funcionamento regular, ser
cumpridora de todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas e recolher em dia todos os
seus tributos".
Ademais, argumenta que teria fornecido todos os documentos necessários no curso da
fiscalização, "tendo apenas deixado de atender uma última intimação pelo simples fato
de que os documentos nela solicitados já haviam sido entregues desde a abertura da
fiscalização". (ver fl. 1827)
Subsidiariamente, reclama a improcedência da responsabilização dos sócios, tendo em
vista a inocorrência de ato praticado com excesso de poder ou em infração à lei.
Registra que a fiscalização "não fez qualquer menção à prática dos atos previstos no art.
135, III, do Código Tributário Nacional" e que é inaplicável à espécie o disposto no art.
124 do CTN, conforme assentado em jurisprudência do STF.
Solicita o deferimento da juntada posterior de documentos, tendo em vista dificuldades
operacionais de coligir todo o conjunto de elementos documentais no prazo hábil de
impugnação.
Do encaminhamento dos autos em diligência
Em face à alegação da fiscalizada de que as notas fiscais oriundas das operações entre
RAIRA e BANDEIRA foram seladas nos postos fiscais de fronteira, o processo foi
encaminhado em diligência para que para que a autoridade administrativa questionasse
junto à Secretaria da Fazenda do estado do Ceará se os selos fiscais de trânsito contidos
nas notas fiscais em tela são autênticos e se foram devidamente registrados junto aos
sistemas COMETA/SITRAM.
Foi então juntado autos o ofício Gabin/Cepaf no 675/2018, de 10/09/2018, onde o
Sefaz/CE esclarece que do conjunto de 109 documentos fiscais, 2 não foram registrados,
34 foram regularizados por meio de "selagem extremporânea" e os demais foram
devidamente selados em postos de fronteira, conforme tabela de fl. 1870.
A autoridade fazendária juntou aos autos, ainda, cópia do Despacho da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ-SP, de 10/04/2014, que declarou nula a
inscrição
estadual
de
RAIRA
COMERCIO
DE
METAIS
LTDA.
(CNPJ
12.457.295/0001-09) desde 30/08/2010, por inexistência do estabelecimento. Nesse
despacho encontram-se descritas as diligências que embasaram a decisão, bem como
menção a possível emissão de NFs irregulares e simulação de existência de
estabelecimento.
Esse conjunto de documentos foi cientificado à contribuinte, com reabertura do prazo
para manifestação.
Por meio do documento de fl. 1990, a interessada ratifica os argumentos apresentados
na impugnação, relativos à efetividade das compras registradas nos documentos fiscais
em tela. Após, retornaram os autos à DRJ/POA para apreciação.

Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

A DRJ, em seu múnus de apreciação, conheceu apenas parcialmente a exordial
defensiva, no sentido de inadmitir a defesa formulada em prol das pessoas-físicas apontadas
como responsáveis solidários. Preliminarmente, negou provimento às alegações de decadência e
de nulidade, por cerceamento de defesa; atestou, ainda, que eventuais deficiências formais do
MPF não maculam o PAF, conforme bem pacificado na jurisprudência do CARF.
No mérito, a DRJ centrou-se em percuciente análise factual e normativa, valendo-
se do amplo arcabouço probatório colhido ao longo do PAF. Em sua argumentação, formulou a
existência de um esquema engendrado entre a Recorrente e a pessoa jurídica “Raira”
(especificamente no ano de 2012), no qual se questiona a idoneidade das notas fiscais emitidas
por esta. Em sua exposição, aborda inúmeros elementos de robusta constatação do TVF,
apontando a discrepância dos valores operacionalizados e a inexistência de provas apresentadas
pelo Contribuinte, de modo a confirmar suas alegações de inocorrência de fraude e má-fé. Ante
tais circunstâncias, manteve-se o lançamento de ofício, que levou a efeito a glosa das notas
fiscais, não considerando justificada a causa dos pagamentos realizados pela Recorrente à Raira.
Nessa mesma toada, o Acórdão da DRJ manteve o agravamento da multa, após
formar a convicção de que a Raira se tratava de “empresa de fachada”, a qual teria fornecido
notas fiscais “frias” à Recorrente, de modo que esta se serviu de meios espúrios para obtenção de
ganhos creditórios ilícitos. De igual forma, não se sustentaram os argumentos da Contribuinte, de
que teria fornecido todos os documentos necessários à fiscalização, haja vista sua
intempestividade e superficialidade. Assim, esses aspectos motivariam o gravame superlativo da
multa.
No que cinge à responsabilidade solidária, a DRJ asseverou a ilegitimidade da
Bandeira em postular tal questionamento em nome dos sócios, tendo em vista a inviabilidade
processual de se pleitear direito alheio em nome próprio (algo que seria apenas admissível em
caráter excepcional, mediante expressa autorização legal – o que inexiste no caso em tela).
Assim, deixou-se de conhecer dos argumentos e dos pedidos trazidos pela Recorrente acerca da
responsabilidade tributária atribuída aos sócios. Quanto ao mais, destacou-se a ausência de
interposição de qualquer peça defensiva por aqueles, mantendo-se, pois, os efeitos do art. 135 do
CTN.
Ato seguinte, a Recorrente Bandeira (em petição incluindo os sócios Márcio
Aparecido Bandeira e Sérgio José Bandeira) repisa os argumentos apresentados em ocasião
exordial. Transcrevo, a seguir, os principais trechos do Recurso Voluntário:
2.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA
AUTUADA
De fato, os sócios não praticaram qualquer ato que resultasse em excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, motivo pelo qual não deveriam ter seus nomes
mencionados no Auto de Infração epigrafado. Deveras, a agente fiscal, quando da
lavratura do Auto, não faz qualquer menção à pratica dos atos previstos no art. 135, III,
do Código Tributário Nacional.
(...)
Antecipando qualquer argumento contrário, não há que se falar da aplicabilidade do art.
124, do CTN no presente caso. O referido dispositivo aduz que as pessoas determinadas
na lei ou quaisquer interessados que concorram para a situação que constitua fato
gerador do tributo são solidariamente responsáveis.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 562.276/RS, sob a
sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil (1973), impossibilitou a
responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica sem que restem
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, ainda que seus
nomes constem da Certidão de Dívida Ativa.
(...)
2.2. DA DECADÊNCIA
Conforme fartamente demonstrado em sede de impugnação administrativa, auto de
infração ora impugnado alberga tributos cujos fatos geradores ocorreram durante o
exercício de 2012. A ciência do contribuinte acerca do lançamento, por sua vez, ocorreu
em 07 de novembro de 2017, conforme cópia do AR apresentado na defesa e
colacionado neste processo administrativo.
(...)
Ainda que assim Vossa Excelência não entenda, conforme será amplamente
demonstrado em tópico próprio, não houve por parte da defendente nenhuma fraude,
dolo ou simulação. De fato, para todas as operações realizadas com a empresa RAIRA
foram emitidas (e seladas) notas fiscais, devidamente escrituradas no SPED da
BANDEIRA, bem como com todos os pagamentos comprovados através de
transferências bancárias.
(...)
Resta consignar, por fim, que, como a apuração da contribuinte defendente é trimestral,
e todas as operações com a empresa RAIRA foram faturadas mediante emissão de notas
fiscais até o mês de setembro de 2017, na regra do art. 150, §4o, do CTN, todos os três
trimestres estão decaídos.
(...)
2.3. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO NO MPF
Conforme acima relatado e já antecipado na defesa, o Mandado de Procedimento Fiscal
lavrado em 05 de julho de 2017, foi expedido pela autoridade no intuito de fiscalizar a
empresa defendente, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, somente no que concerne
ao IRPJ e IRRF.
Ocorre que, no curso da fiscalização, sem qualquer aditamento ao MPF ou comunicação
expressa ao contribuinte, foram fiscalizados outros tributos do mesmo período, quais
sejam CSLL, PIS e COFINS. Não bastasse a auditoria também dessas outras três
rubricas não inseridas no MPF, a auditora também efetuou o lançamento das mesmas
quando da constituição do crédito no auto de infração.
(...)
2.4. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. MERO INDÍCIO QUE DESCAMBOU NA INIDONEIDADE DAS
OPERAÇÕES.
Ainda antes de adentrar no mérito da efetivamente impugnação, há de se chamar
atenção para o claro cerceamento de defesa da contribuinte, diante da ausência de
juntada, por parte da agente fiscal, de documentos fundamentais à ampla defesa da
autuada, e mais, de documentos que efetivamente comprovassem a fraude apontada. Tal
fato, ressalte-se, sequer foi objeto de fundamentação precisa na decisão recorrida.
Retomando os motivos para a lavratura do Auto de Infração, temos que a auditora, em
procedimento fiscal realizado no âmbito da empresa RAIRA, identificou que esta
contribuinte nunca enviou nenhuma declaração ou recolheu tributos devidos em
decorrência das suas operações. Presumiu ainda que a mesma não possuía empregados
em razão de não enviar as GFIPs ou enviá-las em branco.
(...)
As divergências nas Declarações enviadas pela RAIRA ao fisco federal, por sua vez,
não podem servir de subsídio probatório para alegação de fraude por parte da
BANDEIRA, repise-se, adquirente de boa-fé das mercadorias. Esta não tem o dever
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

legal de fiscalizar suas fornecedoras a tal ponto de atestar tais divergências nas
DACONs e DCTFs.
Por fim, e não menos importante, a auditora fiscal arrematou sua tese infundada de
fraude afirmando categoricamente que os sócios da RAIRA se tratavam de “laranjas”
em razão do patrimônio declarado não ser compatível com o porte da empresa.
Entretanto, durante o procedimento, não colacionou nenhum depoimento dos mesmos
ou quaisquer outros documentos que fossem suficientes para lastrear seu indício.
Ao contrário disso tudo, a própria auditora se contradiz no seu relato. Afirma à fl.23 que
a contribuinte autuada não comprovou documentalmente o ingresso das mercadorias no
seu estabelecimento, bem como a realização dos pagamentos à RAIRA. Contudo,
durante a própria fiscalização, a empresa comprovou mediante entrega das notas fiscais
seladas o ingresso destas no território cearense (onde tem sede), bem como, na fl. 27, a
fiscal atestou o pagamento de mais de R$ 25 (vinte e cinco) milhões pela BANDEIRA
na conta da RAIRA.
(...)
Contudo, há de se reiterar que a BANDEIRA, contribuinte ora defendente, tratava-se de
adquirente de boa-fé das mercadorias vendidas pela RAIRA e, por este motivo, poderia
utilizar dos custos para abater do IRPJ e da CSLL e dos créditos para o PIS e a
COFINS.
(...)
Ademais, de nada serviu a declaração da SEFAZ/CE de que as notas fiscais das
mercadorias adentraram o território cearense, garantindo a regularidade das operações,
pelo simples motivo de a empresa não ter apresentado o livro de registro de produção,
documento este que sequer era obrigada a ter em 2012.
Por fim, contrariamente a toda documentação carreada ao próprio auto, a decisão não
reconheceu os pagamentos efetuados pela recorrente à RAIRA, sem qualquer
justificativa plausível para tanto.
Ora, inexistindo fraude, ou pelo menos não concorrendo a contribuinte autuada para o
cometimento de qualquer infração tributária, não há como a fiscal declarar inidôneas as
notas fiscais, razão pela qual, consequentemente, não poderia ter glosado os custos e os
créditos.
2.6.
DOS
PAGAMENTOS
COM
DESTINATÁRIO
DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO E DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A PESSOAS LIGADAS À
BANDEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO EM IRRF.
(...)
Em razão disso, manteve o presente auto de infração no valor de R$ 52.753.670,53
(cinquenta e dois milhões setecentos e cinquenta e três mil seiscentos e setenta reais e
cinquenta e três centavos) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
argumentando que, em razão dos pagamentos não identificados, deveria a contribuinte
ter retido o tributo devido, nos termos da legislação pátria.
Mais uma vez partindo-se da premissa equivocada que foi constante em todo o
procedimento fiscal desde a autuação, dessa vez a decisão recorrida chega a ser
esdrúxula. Afirma a fiscal que tal imputação a título de IRRF se deveu ao fato de a
autuada não ter comprovado, através de documentação idônea, as operações que
justificam as transações bancárias da BANDEIRA para a RAIRA.
Somente nessa assertiva já cai por terra a primeira causa de autuação do IRRF, qual
seja, pagamento a pessoa não identificada. Ora, quando quebrou o sigilo bancário da
RAIRA, a auditora comprovou que todos os pagamentos realizados pela BANDEIRA
foram facilmente identificáveis mediante transferência.
(...)
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Ora, se as notas fiscais devidamente seladas, os comprovantes de escrituração do SPED
fiscal e contábil da contribuinte, juntamente dos comprovantes de crédito do dinheiro na
conta da RAIRA não forem suficientes para comprovar os pagamentos realizados a
destinatário certo, infelizmente nenhuma outra documentação será!
(...)
Em suma, todo o lançamento fiscal está embasado em presunções e em uma teoria
criada pela fiscalização, a partir de meros indícios, praticamente forçando a autuação da
defendente sem que esta cometesse qualquer fraude ou infração tributária.
(...)
No caso dos Srs. Ary e Queginaldo, ambos são motoristas de caminhão. Até onde é de
conhecimento da impugnante, os mesmos por vezes foram contratados pela RAIRA
para prestar serviços de frete de cargas, inclusive as mesmas para as quais o Sr. Pedro
recebia comissão.
É natural do próprio tipo de operação e pela proximidade dos agentes que não haja
documentos probatórios das contratações, mormente o enorme lapso temporal entre os
fatos geradores presumidos e a lavratura do Auto.
Perceba, Excelência, que o próprio julgador às fls. 2007 reconhece a regularidade de
algumas operações realizadas, porém não as excluiu da base de cálculo da autuação,
sequer as interpretou em benefício da contribuinte.
(...)
2.7. DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. ATENDIMENTO A PRATICAMENTE
TODAS AS INTIMAÇÕES DURANTE A FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE AGRAVAMENTO E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos aduzidos pela fiscal e sustentados na decisão de primeira instância, vale
ressaltar, lastreada apenas em indícios sem qualquer comprovação, a empresa
defendente teria agido de modo fraudulento, simulando operações com a empresa
RAIRA no sentido de gerar custos dedutíveis e créditos tributários. Em razão disso,
majorou a multa aplicada para o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Mais além, segundo relatou nas págs. 18 e 61, a contribuinte deixou de apresentar
resposta ao Termo de Intimação no. 01, não apresentando documentos solicitados, pelo
que agravou a multa em mais 50% (cinquenta por cento), atingindo o total de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento).
(...)
Todavia, por todos os motivos já expostos, a tese defendida pela agente fiscal não tem
razão de ser, pelo simples fato de todas as operações terem sido comprovadas mediante
emissão de notas fiscais, estas terem sido escrituradas corretamente no SPED da
BANDEIRA, bem como os pagamentos terem sido identificados.
Inexistindo sonegação, fraude, ou conluio, não há que se falar em duplicação da multa
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
(...)
Mais absurda ainda é a qualificação da multa de ofício por parte do agente fiscal,
elevando-a ao patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento). Conforme já
exposto, a empresa autuada respondeu a quase todas as intimações e forneceu todos os
documentos necessários, deixando de atender apenas uma última intimação pelo simples
fato de que os documentos nela solicitados já haviam sido entregues desde a abertura da
fiscalização.
Todos os demais requerimentos foram atendidos, ainda que informalmente, e mesmo
assim a fiscalização entendeu pela qualificação da multa, prejudicando ainda mais a
empresa.
(...)
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

No caso em tela, não se está a tratar de um atendimento parcial das intimações, mas de
uma ausência de fornecimento de documentação anteriormente já entregue. Todas as
demais intimações foram prontamente atendidas no prazo especificado. Desarrazoadas,
portanto, as multas aplicadas ao Instituto, seja a de 150%, seja a confiscatória multa de
225%, razão pela qual merece reforma da decisão.

Não foram apresentadas novas provas na etapa recursal.
Ausentes nos autos os instrumentos de representação dos Srs. Márcio Aparecido
Bandeira e Sérgio José Bandeira.
Constam, nos presentes autos, o “termo de revelia” (e-fl. 2.012) e o “termo de
perempção” (e-fl. 2.125), alusivo aos sócios (Márcio Aparecido Bandeira e Sérgio José
Bandeira).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende ao pressuposto de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF.
Contudo, assevero que o manejo recursal aduz unicamente à parte BANDEIRA
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA. Isso porque em momento algum nos autos logrei
identificar qualquer instrumento de representação dos responsáveis solidários (Márcio Aparecido
Bandeira e Sérgio José Bandeira) que, embora as petições – Impugnação e Recurso Voluntário –
restarem assinadas por todas as partes, apenas há efetiva procuração da Recorrente Bandeira. Ou
seja, esta, em verdade, busca defender direito alheio como se próprio fosse, escapando por
inteiro a responsabilidade para tanto.
Tanto assim o é, que ao longo do PAF os sócios não se manifestaram formalmente
em qualquer vértice defensivo, deixando tudo ao alvedrio da Recorrente. Esta, por seu turno,
busca edificar parte considerável de sua tese lastreando-se em elementos factuais e normativos
do caso, de modo a tentar formular uma realidade única, que seria capaz de rechaçar a autuação
em todos os aspectos. Contudo, este esforço resta malfadado, haja vista a precisa capitulação do
TVF em estabelecer a responsabilidade solidária das pessoas físicas.
Quanto ao mais, impende ressaltar a existência de “termo de revelia” (e-fl. 2.012)
e o “termo de perempção” (e-fl. 2.125), alusivo aos mencionados sócios (Márcio Aparecido
Bandeira e Sérgio José Bandeira).
Assim, fica mais que evidente a impossibilidade de se conhecer do Recurso
Voluntário, no espectro alusivo à responsabilidade dos sócios, tendo em vista que sequer foi
inaugurada a lide administrativa por eles! Ausente, portanto, o próprio adimplemento do art. 14
Decreto no 70.235/72. Por isso que, corretamente, a DRJ cumpriu por bem delimitar o objeto de
conhecimento do PAF, veja-se:
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

A fiscalizada contesta a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios. A pessoa
jurídica autuada, contudo, é parte ilegítima para promover tal questionamento, tendo em
vista que somente a pessoa física do sócio é que apresenta direitos ou interesses
passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a essa matéria.
Ao requerer a exclusão da responsabilidade tributária atribuída aos sócios, a
BANDEIRA pleiteia direito alheio em nome próprio, o que somente seria admissível
em caráter excepcional, mediante expressa autorização legal, que inexiste no caso
concreto.
(...)
Assim, deixo de conhecer dos argumentos e do pedido trazidos pela impugnante acerca
da responsabilidade tributária atribuída aos sócios e registro a não interposição de
recurso por parte daqueles que teriam interesse de agir e seriam parte legítima.

De arremate, essa mesma intelecção encontra respaldo na jurisprudência do
CARF, conforme se observa a seguir:

a. Acórdão no 2202-004.365, Rel. Cons. Júnia Roberta Gouveia Sampaio, sessão de
08/05/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LIDE NÃO INSTAURADA
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do lançamento é
instaurada com a impugnação. Não tendo a Recorrente apresentado a impugnação, não
teria sido sequer instaurada a lide administrativa em relação a ela.
(...)
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do lançamento é
instaurada com a impugnação. Sendo assim, não tendo apresentado a impugnação por
parte da Tomadora, não teria sido sequer instaurada a lide administrativa em relação à
Recorrente.
Todavia, a situação dos autos possui peculiaridades que merecem ser analisadas com
cuidado. Isso porque, embora a empresa Recorrente (tomadora de serviços) não tenha
apresentado impugnação, a devedora solidária (prestadora de serviço) apresentou.
Sendo assim, há que se questionar se a impugnação apresentada pela devedora solidária
teria o condão de instaurar a fase litigiosa em relação aos demais devedores solidários.
(...)
Em face de todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, uma vez que, nos
termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72 não foi devidamente instaurado o
contencioso administrativo, em face da ausência de impugnação por parte do
Recorrente.

b. Acórdão n° 1301-002.179, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, sessão de 24/01/2017
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010, 2011, 2012
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a diversas pessoas físicas e jurídicas, as quais não
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

interpuseram impugnação nem recurso voluntário válidos. A falta de interesse de agir se
evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria,
inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos
ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto,
não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome
próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.

Assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que diz respeito à
parte recorrente Bandeira.

Nulidade de Ofício – Lançamento reflexo da PIS/COFINS
Por primeiro, merece ser reconhecida de ofício a ocorrência de nulidade do
lançamento reflexo da PIS e da COFINS, em função de erro não-escusável no Auto de Infração.
Nesse espeque, nota-se a completa ausência de motivação da indigitada tributação reflexa; e tal
aspecto, em sua essência, tem como gênese o erro na identificação da matéria tributária, alusiva à
própria base de cálculo dos aludidos tributos em si.
Nessa trilha, observa-se no lançamento daqueles tributos (PIS e COFINS) –
reflexos do IRPJ – restou cunhada como infração a “Omissão de Receita Sujeita à COFINS”,
embora a relate no AINF como “Contabilização de custos com base em documentos inidôneos,
conforme relatório fiscal em anexo”, situação esta que se repete com o PIS.
Ora, de fato, o lançamento reflexo seria decorrente da glosa de custos a qual,
tendo em vista ser a Contribuinte tributada pelo regime não-cumulativo, poderia ensejar a glosa
de eventuais créditos que tivessem sido por ele aproveitados (em face dos custo glosados),
exigindo-se a diferença apurada. Consectariamente, a indigitada glosa afetaria o cálculo das
contribuições devidas que eventualmente tivessem sido apuradas pela Recorrente. Contudo, a
Autoridade fiscal sequer demonstra ter efetivamente existido o aproveitamento de crédito pela
Contribuinte apto a ensejar a glosa, e que esta ensejaria uma diferença à pagar e realizou o
lançamento mediante a simples aplicação da respectiva alíquota sobre a parcela de custo glosada,
apurando o tributo devido diretamente sobre esta base. Ou seja, a Fiscalização adota a base de
cálculo das glosas como se fosse, de fato, uma omissão de receitas.
E, como reação subsequente, acarreta-se a impossibilidade de se aferir com a
precisão necessária a PIS e a COFINS efetivamente devidas, conforme demanda a Regra Matriz
Tributária e o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

De mais a mais, assevera-se que não há nos Autos sequer a DACON, o que exibe
a falta do zelo necessário na quantificação da base de cálculo (do lançamento reflexo) da PIS e
da COFINS. Portanto, insta concluir, sobretudo, que tais aspectos acarretam em inegável
cerceamento do direito de defesa, conforme expõe o art. 59 do Dec. n° 70.235/72:

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Ante o exposto, opino por reconhecer a nulidade ex officio do lançamento reflexo
da PIS e da COFINS.
Mérito
1. Decadência e nulidade relativa à apuração
No que concerne ao tema decadencial, a Contribuinte alega que:
Conforme fartamente demonstrado em sede de impugnação administrativa, auto de
infração ora impugnado alberga tributos cujos fatos geradores ocorreram durante o
exercício de 2012. A ciência do contribuinte acerca do lançamento, por sua vez, ocorreu
em 07 de novembro de 2017, conforme cópia do AR apresentado na defesa e
colacionado neste processo administrativo.
(...)
Resta consignar, por fim, que, como a apuração da contribuinte defendente é trimestral,
e todas as operações com a empresa RAIRA foram faturadas mediante emissão de notas
fiscais até o mês de setembro de 2017, na regra do art. 150, §4o, do CTN, todos os três
trimestres estão decaídos.
De imediato, rechaço essa intelecção encampada. Nota-se que a autuação e a
exigência do crédito tributário respeitaram inteiramente o lustro, nos termos do art. 173, I, do
CTN. Assim, destaco que os fatos geradores lançados de ofício (janeiro de 2012) tem seu termo
de início apenas no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, 01/01/2013. Portanto,
o prazo decadencial encerraria em 01/01/2018, o que de imediato afasta todo lustro, haja vista a
ciência por edital em 09/11/2017.
Quanto ao mais a suposta irregularidade na apuração trimestral do lucro real não
procede, como bem mesmo ressaltou a DRJ, verbis:
O argumento de que o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL não levou em
consideração a opção pelo lucro real trimestral é improcedente. À vista dos
demonstrativos de cálculos que acompanham os autos de infração (ver, v.g., fls.
1670/1675 para o IRPJ) é possível certificar que a autoridade fazendária realizou a
apuração dos valores devidos com base na apuração trimestral, como se vê no excerto a
seguir, extraído da fl. 1670:

Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Afasto, portanto, a decadência e a nulidade alusiva à apuração.

2. Suposta nulidade do lançamento por vício no MPF
Já no que cinge à suposta nulidade por vício no MPF, a Recorrente sustenta o
seguinte:
Conforme acima relatado e já antecipado na defesa, o Mandado de Procedimento Fiscal
lavrado em 05 de julho de 2017, foi expedido pela autoridade no intuito de fiscalizar a
empresa defendente, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, somente no que concerne
ao IRPJ e IRRF.
Ocorre que, no curso da fiscalização, sem qualquer aditamento ao MPF ou comunicação
expressa ao contribuinte, foram fiscalizados outros tributos do mesmo período, quais
sejam CSLL, PIS e COFINS. Não bastasse a auditoria também dessas outras três
rubricas não inseridas no MPF, a auditora também efetuou o lançamento das mesmas
quando da constituição do crédito no auto de infração.

Contudo, ouso divergir dessa intelecção. Conforme amplamente convencionado,
os eventuais vícios presentes no MPF não geram nulidade no lançamento. Isso porque As normas
que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF, dizem respeito ao
controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
Esta matéria já encontra ampla solidificação na jurisprudência do CARF. Cito
como exemplo o Acórdão n° 1302-004.275, de magnificente lavra do Rel. Cons. Flávio Machado
Vilhena Dias, em 22/01/2020:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTUAÇÃO.
Não há nulidade da autuação, quando a fiscalização, com base em MPF emitido para
verificar a regularidade da apuração e recolhimento de determinado tributo, identifica e
constitui penalidade por eventuais falhas nas obrigações acessórias cumpridas pelo
contribuinte.
Portanto, não reconheço qualquer nulidade a ser declarada.

3. Suposta nulidade por cerceamento do direito de defesa
Já no que concerne eventual cerceamento de defesa, a Recorrente alega que o
Agente Fiscal deixou de juntar de documentos fundamentais à ampla defesa da autuada, bem
como outros documentos que efetivamente comprovassem a fraude apontada. Ademais, assevera
que a auditora, em procedimento fiscal realizado no âmbito da empresa Raira, identificou que
esta Contribuinte nunca enviou nenhuma declaração ou recolheu tributos devidos em decorrência
das suas operações. Daí, presumiu ainda que a aquela não possuía empregados em razão de não
enviar as GFIPs ou enviá-las em branco.
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Nessa trilha, a Recorrente sustenta que as divergências nas Declarações enviadas
pela Raira ao fisco federal não podem servir de subsídio probatório para alegação de fraude por
parte da Bandeira, pois esta adquirente de boa-fé das mercadorias. Aliás, a Contribuinte não tem
o dever legal de fiscalizar suas fornecedoras a tal ponto de atestar tais divergências nas DACONs
e DCTFs.
Ademais, a Contribuinte declara ser insubsistente considerá-la como utilizadora
de um esquema de “laranjas” da empresa Raira, ante a absoluta inexistência de indícios ou
documentos nesse sentido. Assevera, ainda, que a própria auditora se contradiz no seu relato,
pois afirma a Recorrente não comprovou documentalmente o ingresso das mercadorias no seu
estabelecimento, bem como a realização dos pagamentos à Raira. Outrossim, durante a própria
fiscalização, a empresa comprovou mediante entrega das notas fiscais seladas o ingresso destas
no território cearense (onde tem sede), e a Fiscal atestou o pagamento de mais de R$ 25 (vinte e
cinco) milhões pela Bandeira na conta da Raira. Logo, de nada então serviu a declaração da
SEFAZ/CE de que as notas fiscais das mercadorias adentraram o território cearense, garantindo a
regularidade das operações, pelo reles motivo de a empresa não ter apresentado o “livro de
registro de produção”, documento este que sequer era obrigada a ter em 2012.
Com a devida vênia, o pleito da Recorrente é absolutamente insubsistente. O PAF
seguiu seu trâmite com higidez plena! Nesse aspecto, anoto as inúmeras tentativas do Fisco em
estabelecer contato com a Recorrente, a qual, por sua vez, apenas uma vez adimpliu à diligência
solicitada. Quanto ao mais, a Contribuinte teve resguardada toda ampla defesa e contraditório,
aptos a propiciar-lhe uma ampla produção documental. Contudo, se não o fez, não pode alegar
mácula do processo administrativo, em virtude de seu próprio comportamento desidioso e
escapatório.
Aliás, mister ressaltar que a mera apresentação de notas fiscais não são suficientes
para apontar a regular anotação fiscal. Para este múnus, torna-se imperativa a juntada de toda
coletânea referente à escrituração contábil-fiscal, o que, repito, jamais foi feito. O que há no
caso, em verdade, é a incapacidade da Contribuinte em demonstrar a regularidade de suas
operações, e, com isso, contrapor a minuciosa apuração carreada pelo Agente Fiscal.
De mais a mais, o Acórdão da DRJ foi excessivamente preciso em sua análise
quanto à reclamação de cerceamento ao direito de defesa, pelo que me valho de suas
explanações:
A autoridade fazendária carreou ao relatório de fiscalização (i) dados extraídos de
declarações (DIPJ, DACON, DCTF, GFIP e SPED) transmitidas pela RAIRA à RFB,
(ii) dados relativos à movimentação financeira daquela pessoa jurídica e (iii) dados
extraídos das declarações de rendimentos (DIRPF) das pessoas físicas dos sócios da
RAIRA. A análise desses elementos repercutiu na conclusão fazendária de que a
RAIRA era uma "empresa emitente de 'nota fria' " e de que os documentos fiscais
emitidos pela RAIRA no ano de 2012 estariam eivados de fraude. É o que consta do
item I.9 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, à fl. 1607.
O fato de que a pessoa jurídica RAIRA encontrava-se em situação de inatividade em
2012 é inequívoco e é certificado pela baixa de ofício do seu CNPJ levado a efeito por
força do Ato Declaratório Executivo DEFIS/SPO no 21, exarado em 16/02/2016.
Esse ato encontra-se disponível para consulta na internet e nele está registrado que fora
constatada a "inexistência de fato da mencionada pessoa jurídica, de acordo com os
registros contidos no processo administrativo no 19515.720779/2015-04". O fato foi
ainda certificado pela Notificação DRTC-I no 053/2014, exarada pelo fisco estadual do
estado de São Paulo, conforme documento juntado à fl. 1984, em sede de diligência.
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Conclui-se, pois, que a descrição dos fatos que deram suporte ao lançamento de ofício,
de que trata o art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, encontra-se devidamente presente
nos autos, não havendo razão para que a contribuinte reclame de eventual cerceamento
ao seu direito de defesa. Direito esse, aliás, que foi devidamente exercido mediante a
apresentação de impugnação, e de seus complementos, à exigência fiscal.
A eventual insuficiência dos argumentos e elementos probatórios trazidos aos autos pela
fiscalização, para fins de comprovação da efetiva ocorrência de fraude, e em especial da
participação da BANDEIRA nesses ilícitos, é matéria que diz respeito à procedência – e
não à validade – do lançamento de ofício e será analisada adiante no presente voto, no
segmento reservado à análise do mérito.

Assim, rechaço qualquer existência de cerceamento do direito de defesa.

4. Suposta irregularidade na glosa de valores e existência de fraude e conluio
Como se observa, o debate in casu centra-se, fundamentalmente, uma questão de
fato: a idoneidade das notas fiscais emitidas pela empresa Raira (no ano de 2012), em que figura
como destinatário dos produtos a Contribuinte Bandeira. Tais notas fiscais deram origem à
contabilização, por parte da fiscalizada, de custos dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL e de créditos fiscais pertinentes à apuração do PIS e COFINS, que restaram glosados pela
autoridade fazendária. De tal modo, os lançamentos efetuados de ofício tiveram por pressuposto
a “inexistência de fato” da Raira, e a consequente inidoneidade de suas operações.
Em contraponto, a Contribuinte sustenta que as indigitadas notas fiscais refletem
operações efetivas e que as conclusões atinentes à inexistência da Raira correspondem a fatos
ocorridos em período posterior àquele das relações comerciais que foram objeto da autuação
(ano de 2012).
Filio-me à leitura perpetrada pela DRJ. Vejo que há gravíssimos indícios de
irregularidades, os quais culminam na inarredável conclusão de existência de operações
ilícitas/ilegítimas, entre a Contribuinte e a empresa Raira. Explicarei nas linhas vindouras.
Registre-se, de plano, a ausência de documentos aptos a corroborar a vertente
defensiva. Somando-se a isso, a Autoridade Fiscal procedeu com percuciente análise de todas as
operações realizadas entre a Recorrente e a empresa Raira, apontando inúmeros fatos que se
conjugam num único vértice, direcionado à existência de um esquema fraudulento engendrado
entre as mencionadas empresas.
Nessa senda, não se trata aqui de qualquer hipótese de tributação por presunção,
eis que o PAF foi conduzido de forma hígida e regular, identificando todas as operações
bancárias travadas entre a Bandeira e a Raira (conforme apontado em confronto do SPED). E
justamente por privilegiar o absoluto respeito à ampla defesa e contraditório, oportunizou à
Contribuinte apresentar sua coletânea documental que porventura rechaçaria eventual infração.
Contudo, mesmo com a emissão de vários TIF’s, foram apenas juntadas notas fiscais alusivas à
vendas destinadas ao Estado do Ceará. Ressalto, ainda que não restaram colacionados quaisquer
escriturações contábeis-fiscais.
Precisamente quanto à idoneidade das notas fiscais (e da consequente glosa dos
valores), é interessante pontuar que a fiscalização teve o cuidado de verificar toda operação
financeira da Contribuinte (ao longo de 2012), de modo que a defesa não logrou juntar aos autos
qualquer elemento concreto que viesse justificar todas as interações entre as empresas Bandeira e
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Raira. Nessa senda, não consigo identificar quais seriam esses elementos materiais “fartamente
comprovados”, como alega a defesa; aliás, causa espécie essa percepção da Recorrente, haja
vista o máximo que o fez foi juntar um número absolutamente precário de notas fiscais,
desacompanhadas de qualquer lastro escriturário contábil e fiscal. Quanto ao mais, aproveito
para firmar minha compreensão segundo a qual um número restrito de notas fiscais – de suposta
idoneidade apenas por gozar de carimbo fiscal – é incapaz de chancelar um universo imenso de
operações realizadas entre as partes.
De mais a mais, no que cinge à comprovação de retenção/pagamento de tributos
exclusivamente por notas fiscais, sabe-se que o CARF rechaça a possibilidade de reconhecer tal
feito. Isso por conta da imperatividade de conjugá-las com as escriturações contábeis e fiscais.
Cito os seguintes julgados:

a. Acórdão n° 1302-004.265, Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregorio, sessão de 21/01/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO. RECEITA CONHECIDA COM BASE EM NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS.
A emissão de notas fiscais eletrônicas, por si só, não implica na contabilização das
correspondentes receitas nem no seu oferecimento à tributação.
No presente caso, de forma reiterada nos períodos fiscalizados, a contribuinte
apresentou as DIPJ com os valores de todas as fichas “zeradas” (custos, despesas,
demonstrações do resultado e do lucro real, cálculos do IRPJ e CSLL, balanço
patrimonial, etc,). Não apresentou as devidas escriturações contábil e fiscal conforme as
determinações regulamentares do Sistema SPED. Não fez qualquer recolhimento e/ou
confessou débitos relativos aos tributos lançados. Quando por diversas vezes intimada e
reintimada, não atendeu aos reclamos para a apresentação dos arquivos digitais que
dariam suporte à escrituração, mesmo que extemporânea, dos registros contábeis de
suas atividades.

b. Acórdão n° 1402-002.891, Rel. Cons. Evandro Correa Dias, sessão de 20/02/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
A emissão de notas fiscais sem os seus respectivos registros na escrituração da
contribuinte que resulta na redução do lucro real do período de apuração, via omissão de
receita, realizados os ajustes necessários em função de devoluções de vendas
inicialmente não computadas pela Fiscalização, configura a forma mais tradicional de
sonegação fiscal, tendo ainda como agravante a conduta reiterada da contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS
O registro na escrituração de devoluções de vendas em valor expressivamente maior do
que aquele documentalmente comprovado, implica em omissão de receita passível de
autuação.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Cabível o lançamento de ofício das receitas escrituradas que não compuseram a base de
cálculo do imposto declarado em DIPJ ou confessado em DCTF.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Devem ser glosadas as despesas não comprovadas, que foram utilizadas como parcela
dedutível na apuração do lucro real.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
ADICIONAL
DE
IRPJ
Comprovado que a infração capitulada no auto de infração como insuficiência de
recolhimento do adicional do IRPJ implicava em duplicidade, posto que o adicional já
havia sido incluído no cálculo do tributo devido, deve ser expurgado do lançamento
realizado o valor associado à referida infração.

Assim, a despeito da recalcitrância da Contribuinte, é por completo inoportuno
achar que uma simples amostragem de notas fiscais seria suficiente a corroborar tamanha
movimentação de valores. Especialmente quando desacompanhadas das indigitadas
escriturações.
Aliás, cumpre lembrar o teor do art. 47, §5o, da Instrução Normativa no 1.634, de
2016, que reza:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada.
(...)
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente
de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços.

Fosse realmente a Recorrente uma adquirente de boa-fé dos produtos da Raira,
nessa tão expressiva magnitude, esperar-se-ia um mínimo de diligência em documentar suas
operações. Nesse mesmo teor, acaba por ser igualmente infundado o argumento que se pretende
transferir à Contribuinte o adimplemento de obrigações assessórias de terceiros. Essa abordagem
ofende a razoabilidade e malfere toda práxis de due diligence demandada daqueles que manejam
tamanho vulto financeiro. Nesse prisma, merece também destaque o fato da Fiscalização ter
certificado a inexistência material da pessoa jurídica Raira desde o ano de 2010! E tal elemento
causa ainda mais espécie quando se observa os valores transitados entre as empresas nos anos
posteriores, sem que seus sócios não tivessem qualquer ciência desse aspecto.
E, nesse mesmo indicativo quanto à idoneidade, segue o teor da Súmula no 509 do
Superior Tribunal de Justiça:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.

Assim, conforme bem concluído no bojo do Acórdão da DRJ, houve uma
inequívoca construção fraudulenta, precisamente destinada a lesar os cofres públicos. Por
concordar com suas razões, transcrevo partes significativas do mencionado Voto de piso, que
doravante passam a integrar o presente decisum:
Inequivocamente, a análise dos elementos de prova juntados aos autos pelas partes
corrobora a existência de severos indícios de anormalidades, relativamente à atuação da
pessoa jurídica RAIRA. Senão, vejamos.
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Em primeiro plano, cumpre frisar que é incontroverso que a RAIRA teve seu CNPJ
baixado de ofício no ano de 2015 pela fiscalização federal, conforme Ato Declaratório
Executivo exarado em 16/02/2016, com base no disposto na IN RFB no 1.470/2014. Em
que pese essa circunstância não permita concluir, de per si, quanto à inexistência
material ou inatividade da RAIRA em 2012 1, ela representa – somada a outras
evidências coligidas pela autoridade fazendária – indício inarredável da utilização de
documentos fiscais inidôneos supostamente emitidos por essa pessoa jurídica também
em períodos passados, conforme analisado adiante.
Destaca-se aqui o fato de que as várias diligências levadas a efeito pela fiscalização
evidenciaram que as operações comerciais formalizadas pela RAIRA não reverteram em
benefício próprio dessa empresa ou de seus sócios, muito embora tenha apurado um
faturamento de R$ 70 milhões no período fiscalizado. Pelo contrário, os sócios
figuravam como "laranjas" e vários dos beneficiários das transferências financeiras
realizadas reportaram sequer ter conhecimento da existência da pessoa jurídica RAIRA
(ver relatório fiscal, fls. 1639/1640).
De outro lado, os registros constantes do campo "Transporte" das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela RAIRA contra a BANDEIRA em 2012 não confirmam a
informação prestada pela impugnante de que o frete corria por conta da emitente. Senão,
vejamos a transcrição a seguir dos dados relativos à nota fiscal 442, extraída do site
público de consulta à NF-e:
(...)
Repiso: as informações registradas pela emitente da nota fiscal dão conta que o frete
fora contratado "por conta do destinatário", e não "por conta do emitente", em flagrante
descompasso com a tese apresentada pela impugnante. Registre-se, ainda, a ausência
completa da apresentação, por parte da adquirente, de informações relativas a
conhecimentos de transporte, transportadora, motoristas ou veículos, o que esvazia –
salvo prova em contrário – a credibilidade das informações contidas nos referidos
documentos.
(...)
O resultado da diligência, provido por meio dos documentos de fls. 1863/1987, não
deixa dúvidas quanto à veracidade dos selos de trânsito presentes na maioria das notas
fiscais sob análise, o que, em tese, vai ao encontro da tese da fiscalizada de que a
mercadoria indicada nesses documentos fiscais teria sido transportada de fora do estado
do Ceará para o seu estabelecimento. Ocorre, todavia, que também no curso da
diligência fiscal a autoridade fazendária juntou às fls. 1979/1984 elementos de prova
extraídos de processo administrativo atinente à Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, que certificam a decretação da nulidade da inscrição estadual da empresa
RAIRA, com efeitos a partir de 30/08/2010, por conta da inexistência do
estabelecimento, conforme reportado em minudente relatório que acompanha a
respectiva notificação. Tal circunstância é deveras relevante, de vez que evidencia a
impossibilidade material de que os produtos indicados nas notas fiscais tenham por
origem a pessoa jurídica RAIRA e também – e principalmente – porque aprofunda a
dúvida a respeito da veracidade de todo o conjunto restante de informações contidas
nesses documentos.
(...)
Situações da espécie, em que a comprovada inidoneidade de notas fiscais coexiste com
indícios de que tenha efetivamente ocorrido – em alguma medida – o fluxo dos bens e
valores a que se referem esses documentos, não são incomuns no contencioso
administrativo. À vista de consulta ao repositório de acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a solução que tem sido encontrada para
esses casos tangencia a verificação (i) da existência de boa-fé da empresa adquirente
quanto à idoneidade das operações, (ii) da comprovação da efetiva entrada dos produtos
no estoque da empresa adquirente, bem como de sua utilização na produção, e (iii) da
efetividade do pagamento dos custos correspondentes. Nesse particular, transcrevo
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

excerto do voto proferido pelo relator do acórdão proferido pela 4a Câmara/1a Turma
Ordinária do CARF de no 1401-002.156, de 19/02/2018, Abel Nunes de Oliveira Neto:
(...)
Diante dessa orientação jurisprudencial, tem-se que a comprovada inidoneidade das 109
notas fiscais de que se trata não é, de fato, condição suficiente para que se promova a
desconsideração dos custos correspondentes para fins tributários. Todavia, essa situação
provoca inequivocamente a inversão do ônus da prova no caso concreto, cabendo à
contribuinte demonstrar o efetivo atendimento aos três requisitos acima referidos, quais
sejam, a boa-fé do adquirente, a efetividade do ingresso dos produtos no estoque e o
regular pagamento do preço.
(...)
Ou seja, o rastreamento levado a efeito pela fiscalização evidencia a inexistência de
pagamentos regulares, vinculados a operações comerciais normais, como também a
utilização das contas bancárias da pessoa jurídica RAIRA em benefício da própria
BANDEIRA, o que corrobora o raciocínio da fiscalização de que a RAIRA era uma
"empresa de fachada" dolosamente utilizada "com a finalidade de emitir Notas Fiscais
frias", como se vê à fl. 1654.
(...)
Em apertada síntese, tem-se que os elementos juntados aos autos revelam não apenas a
inidoneidade das notas fiscais glosadas pela fiscalização, mas também a utilização das
contas bancárias da pessoa jurídica RAIRA na operacionalização de um mecanismo
financeiro eivado por fraude, com óbvia participação da pessoa jurídica fiscalizada, que
repercutiu diretamente na redução dos tributos devidos pela BANDEIRA. Apesar de
existirem indícios acerca da subjacência de operações reais, foi impossível à
fiscalização (e ao presente relator...), em face da ausência de apresentação de elementos
de prova por parte da contribuinte, determinar objetivamente qual a parcela dos custos
contabilizados de R$ 13.340.075,23 que corresponde a compras efetivas, não havendo
outra solução ao caso concreto que não seja confirmar a glosa da totalidade desse
montante.

De mais a mais, especialmente no que cinge à necessidade de acervo documental,
vale ressaltar a inexorabilidade da inversão do ônus da prova, ante a existência de um cenário
turvo quanto à regular prestação das informações requeridas pelo Fisco. E, justamente, nessa
mesma trilha seguem os posicionamentos do CARF:
a. Acórdão 1402-003.420, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, sessão de
18/09/2018
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
CONJUNTO
PROBATÓRIO
HÁBIL.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento de ofício dos tributos correspondentes sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos lá creditados.
Diante da legítima constatação de omissão de receitas tributáveis, cabe ao contribuinte o
ônus da prova de insubsistência da infração. As alegações do contribuinte devem ser
cabalmente comprovadas através de meio hábil, com teor diretamente relacionado aos
créditos constituídos.
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

b. Acórdão 1201-002.375, Rel. Cons. Luis Fabiano Alves Penteado, sessão de
18/08/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado.
c. Acórdão 1301-003.677, Rel. Cons. Nelso Kichel, sessão de 23/01/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (LEI No 9.430/96,
ART. 42). OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PROVA INDIRETA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito,
poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa fÍsica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato probando)
compete ao fisco comprovar a existência do fato indiciário, mediante extratos bancários
de conta corrente cuja movimentação financeira bancária não foi registrada na
escrituração contábil/fiscal e a pessoa jurídica, embora intimada, não comprove a
origem dos recursos ingressados a crédito na conta corrente bancária.
A partir do fato indiciário (fato conhecido), depósitos bancários não escriturados e de
origem não comprovada, presume-se a ocorrência ou existência de omissão de receitas
(fato probando).
A presunção legal tem caráter relativo, apenas inverte o ônus da prova.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas é do sujeito
passivo, que poderá afastá-la mediante produção de prova hábil, idônea e cabal.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PROVA DIRETA.
No curso do procedimento de fiscalização, após cotejo entre DIPJ, DCTF e DACON e
outros documentos apreendidos em operação de busca e apreensão autorizada
judicialmente, restando comprovado que o contribuinte omitiu receitas da atividade na
apuração fiscal do período, a prova direta, vale dizer, obtida por meio idôneo, é
suficiente para amparar a imputação da omissão de receitas.

Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

Logo, resta ainda mais robustecido o efeito deletério derivado da absoluta falta de
lastro documental, cujo múnus de adimplemento quedava-se incumbido essencialmente à
Contribuinte.
Quanto ao conluio, sua ocorrência resta per se materializada nas condutas
fraudulentas das mencionadas empresas; não seria de modo algum possível atribuir as
irregularidades unicamente à Raira, em especial por conta do volume de transações realizadas e a
identificação do retorno dos valores pagos àqueles sócios da própria Bandeira! Transcrevo o
TVF (e-fls. 1.640 e 1.641):
Em decorrência da quebra do sigilo bancário da RAIRA, no decorrer de sua
fiscalização, constatamos, através da análise das contas bancárias da RAIRA, que o
fluxo de numerário RAIRA x BANDEIRA ocorria, em sua maior parte, através do
Banco Bradesco, e, em menor escala, através do Banco Santander. Em valores
numéricos temos:
- BANDEIRA enviou / pagou à RAIRA R$ 25.905.523,71, sendo R$
17.787.309,77 através do Bradesco e R$ 8.118.213,94 através do Santander.
- BANDEIRA recebeu da RAIRA apenas R$ 105.977,24 através do Bradesco.

. Através do numerário que havia em suas contas bancárias, a RAIRA pagava seus
“fornecedores”, que na verdade, prestavam serviços à BANDEIRA, seja na forma de
empregados ou de prestadores de serviços Pessoas Jurídicas, conforme já exposto.
. Concluímos, assim, que a RAIRA recebia valores da BANDEIRA e pagava a diversos
beneficiários, levando-nos à constatação que as contas bancárias da RAIRA no
Bradesco e Santander são contas de passagem, utilizadas para receber valores da
BANDEIRA e efetuar pagamentos aos beneficiários da própria BANDEIRA.

Por assim ser, e considerando todo o cenário exposto alhures, creio que resta
absolutamente comprovada o comportamento fraudulento/sonegação, bem como o conluio
existente entre a Recorrente e a empresa Raira, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. E, por assim ser, cumpre a manutenção da multa punitiva (qualificada) como
consectário inarredável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A qualificação da multa foi claramente exposta no TVF e está associada à conduta
reiterada, fartamente demonstrada, de a contribuinte não oferecer a receita auferida à
tributação (por conseguinte não recolheu nem confessou valores relativos ao IRPJ e
CSLL). Desse modo, ficou configurada a sonegação tipificada no art. 71 da Lei no
4.502/64.
(Acórdão 1302-004.265, Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregorio, sessão de
21/01/2020)

5. Da multa agravada – 225%
No que cinge à multa agravada, igual razão assiste à Autoridade a quo. Conforme
se extrai do PAF, houve inequívoca falta de colaboração com a Fiscalização; nesse sentido, insta
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

destacar as inúmeras tentativas da Autoridade Fiscal em obter informações, cujos TIF’s foram
absolutamente desprezados. Aliás, ressalta-se a expedição do “Termo de Embaraço à
Fiscalização” (e-fls. 1.579 a 1.591), o qual repisou os elementos outrora requerido à
Contribuinte, e destacou as consequências do acréscimo punitivo decorrente de seu eventual
descumprimento. Por assim ser, creio restar o caso inteiramente enquadrado na circunstância
descrita no art. 959 do RIR/99:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de cento
e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
(Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;(...)

Por fim, filio-me inteiramente ao arrazoado exposto no Acórdão da DRJ, o qual
doravante passa integrar a presente fundamentação:
Conforme descrito junto ao tópico "I. Considerações Iniciais" do "Termo de Verificação
e Constatação Fiscal" (ver fl. 1597), a presente autuação foi precedida por auditoria-
fiscal inaugurada no ano de 2015 junto à pessoa jurídica RAIRA, em que várias
empresas que figuravam como clientes da RAIRA – entre eles a BANDEIRA – foram
objeto de intimações. A partir da análise dos elementos coletados no contexto dessa
primeira auditoria-fiscal, a autoridade fazendária firmou a convicção de que a RAIRA
era uma "empresa de fachada" que teria fornecido notas fiscais "frias" a outras pessoas
jurídicas. Senão, vejamos a transcrição do excerto a seguir, extraído do Termo de
Verificação de Constatação Fiscal (ver fl. 1609):
Assim sendo, partindo-se da premissa de que a RAIRA é uma Empresa de
fachada, criada com o intuito de emitir Notas Fiscais "frias", foram abertas
fiscalizações nas empresas diligenciadas que compraram produtos da RAIRA, ou
seja, seus clientes, sendo a BANDEIRA uma destas empresas. Os valores
devidos serão nestes clientes lançados, sendo que a cobrança se fará na Pessoa
Jurídica destes clientes com Responsabilidade Solidária na Pessoa Física de seus
respectivos sócios, bem como na dos sócios laranja da RAIRA (Marcelo Breda
Rodrigues e Jacson Pires de Oliveira).
Seguindo essa dinâmica, a fiscalização inaugurou, em 20/07/2017 (ver termo de fl.
1555), auditoria-fiscal na pessoa jurídica BANDEIRA, mediante formalização de
procedimento administrativo autônomo. No curso desse novo procedimento, a
BANDEIRA foi intimada e reintimada pela fiscalização a apresentar documentos e
prestar esclarecimentos diversos, conforme descrito no Termo de Embaraço à
Fiscalização de fls. 1579/1591. A contribuinte, todavia, não atendeu à nenhuma das
intimações realizadas no curso do procedimento fiscal contra ela instaurado.
A falta de atendimento a essas intimações subsume-se, inequivocamente, à hipótese de
incidência prevista no art. 959, I, do RIR/99 (transcrito a seguir), que prevê o
agravamento do percentual da multa de ofício, tal qual levado a efeito pela autoridade
fazendária:
(...)
Os argumentos da contribuinte de que teria fornecido "todos os documentos
necessários" no curso da fiscalização pretérita e de que teria "deixado de atender uma
última intimação pelo simples fato de que os documentos nela solicitados já haviam
sido entregues desde a abertura da fiscalização" (ver fl. 1827) são insubsistentes, de vez
que as intimações realizadas a partir de 20/07/2017 contemplam inúmeros elementos
que não haviam sido requeridos anteriormente pela autoridade fazendária, como revela a
análise comparativa das intimações de fls. 186/193 e 1012/1015 (realizadas no curso da
auditoria junto à RAIRA) com as intimações de fls. 1555/1591 (realizadas no curso da
auditoria junto à BANDEIRA). Ademais, a contribuinte sequer comunicou à
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720922/2017-11

fiscalização, dentro do prazo para atendimento às intimações, que a ausência de
manifestação deveu-se ao suposto entendimento de que já teria prestado as informações
requeridas em momento anterior, tal qual alegado na impugnação.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência suscitadas pela recorrente e
reconhecer, de ofício, a nulidade dos lançamento de PIS e COFINS e, no mérito por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital